Tribunal: TJMT
Processo: 1005631-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por ADALTO LIMONGI DE FREITAS, o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar a decisão monocrática que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto em face ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA – EPP.
Para tanto, o embargante fala de omissão do julgado, sob ao argumento que não houve exame de toda extensão da decisão de base, a qual, indevidamente, determinou o sequestro sobre produtos agrícolas de terceiro que não compõe a lide.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Não é esse o caso dos autos.
Conforme relatado, o embargante nada mais pretende do que rediscutir os fundamentos da decisão monocrática embargada, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.
Quando da apreciação do pedido liminar, foi destacada a alta litigiosidade da questão, que envolve a possível venda ilegal praticada pelo embargante, a respeito de produtos que pertenceriam à empresa familiar, em que figura como sócio minoritário.
Eventual incursão da decisão liminar, na origem, sobre bens que possam pertencer à terceiros, deve ser arguida pela própria parte prejudicada com o alcance do decisum, por meio dos embargos de terceiro cabíveis.
Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos, e desde logo advirto o embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.